Tribunal: TCU
Processo: 033.424/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada no âmbito da Superintendência da Zona Franca de Manaus ¿ SUFRAMA.o Processo n° 52710.506719/2017-01.

Inteiro teor:
Acórdão 2199/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, em desfavor da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica/FUCAPI e Isa Assef dos Santos, Diretora Presidente da Instituição de 28/11/2000 até o presente momento, em razão da não comprovação da execução física do objeto do Acordo de Cooperação 1/2004, que tinha por objeto a "Implementação da Instalação do Centro de Biotecnologia da Amazônia", com vigência de 16/12/2004 a 16/12/2007. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição quinquenal da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); Considerando que, em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), por meio do parecer de peça 53, manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pela AudTCE (peças 49 a 51); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 49 a 51 e 53), em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 033.424/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fucapi Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (04.153.540/0001-66); Isa Assef dos Santos (XXX.729.112-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência da Zona Franca de Manaus, para ciência.